Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA EXTRA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. INCLUSÃO NO DÉBITO. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo condomínio autor e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de taxas condominiais, reconhecendo a inadimplência de cotas vencidas em dezembro de 2024 e abril de 2025, com incidência de encargos moratórios, admitindo a cobrança de honorários convencionais e rejeitando pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou comprovado o pagamento da taxa extra de dezembro de 2024; (iii) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; (iv) definir a admissibilidade da inclusão de honorários advocatícios convencionais no valor do débito condominial; e (v) fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária nas taxas condominiais inadimplidas, bem como a inclusão de parcelas vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz indeferir provas desnecessárias.
4. A prova documental comprova a quitação da taxa extra referente a dezembro de 2024, impondo o afastamento da condenação correspondente.
5. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica quando a cobrança decorre de controvérsia razoável sobre o adimplemento.
6. O art. 22 da Lei 8.906/1994 assegura ao advogado o direito aos honorários convencionais, legitimando sua estipulação contratual.
7. Os honorários advocatícios convencionais previstos em convenção ou ato assemblear possuem natureza compensatória, pois visam recompor o prejuízo suportado pela coletividade em razão da inadimplência do condômino ou associado.
8. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais, uma vez que estes decorrem da condenação judicial, enquanto aqueles resultam de previsão normativa interna vinculante.
9. As taxas condominiais configuram obrigação positiva, líquida e com termo certo, de modo que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de mora ex re.
10. Mostra-se desnecessária a inclusão de parcelas vincendas na condenação quando a obrigação principal já se encontra quitada e afastada parte da cobrança reconhecida na sentença.
11. A ausência de impugnação específica no momento oportuno acarreta a preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos com prova documental.
2. Comprovado o pagamento de taxa condominial ou extraordinária, deve ser afastada a condenação respectiva, sendo indevida a repetição do indébito em dobro sem prova de má-fé do credor.
3. É admissível a cobrança judicial de honorários advocatícios convencionais previstos em estatuto ou ata assemblear, como encargo decorrente da mora do associado ou condômino inadimplente.
4. Os honorários advocatícios convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais, sendo possível sua cumulação por possuírem natureza jurídica diversa.
5. Nas obrigações condominiais líquidas e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de mora ex re.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CC, arts. 389, 395, 397 e 940; Lei 8.906/1994, art. 22; CC, art. 1.336, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023; TJDFT, Acórdão 1775313, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1333585, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/04/2021; TJDFT, Acórdão 2049395, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 1828480, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/03/2024; STJ, AgInt no REsp 1.758.827/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.041.312/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1.776.536/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/05/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.164.061/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17/04/2018.